Tribunal: TJMT
Processo: 1003157-33.2018.8.11.0007
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO QUE DEIXA DE APLICAR DESCONTO NA AQUISIÇÃO DO BILHETE A IDOSO – BENESSE PREVISTA EM LEI - ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA DEVIDA - CRITÉRIO DE AFERIÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No acordo judicial levado à homologação por sentença, que não prevê incidência dos honorários advocatícios, terá como critério na fixação da referida verba, devida ao patrono, o princípio da causalidade. De modo aquele que deu causa à propositura da demanda é quem responde pelos honorários advocatícios, como fixado na sentença recorrida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003157-33.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JOSE PETRUNILIO - CPF: 395.080.489-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (APELANTE), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), CHRISTIANE MASSARO LOHMANN - CPF: 956.175.159-34 (ADVOGADO), JONATAS CASALLI BETTO - CPF: 042.453.169-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020